Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR E MAIOR. EXAME. BINÔMIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Levando em consideração a cognição limitada do recurso de agravo de instrumento, a fixação dos alimentos provisórios decorre da análise do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, sem, contudo, olvidar do corolário da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
2. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades. Por outro lado, a necessidade do filho maior deve ser comprovada.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.